Tribunal: TJES
Processo: 5015390-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015390-10.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

RECORRIDO: ANDRE FELIPE COUTINHO RANGEL e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015390-10.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

RECORRIDO:
ANDRE FELIPE COUTINHO RANGEL, MICHELLE DA SILVA BARCELOS, PABLO COUTINHO RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. LAUDOS DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA CONTROVERTIDOS. PARTE AUTORA QUE SE RECUSA A PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO. COTEJO ENTRE DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS IMPOSSIBILITADO PELA CONDUTA EVASIVA DA PARTE AUTORA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização material no valor de R$ 11.871,30 (referente aos danos verificados no imóvel após a sua desocupação pelos locatários). Em contrarrazões, suscitam preliminarmente os Requeridos, ora Recorridos, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2).
Verifico que, embora alegue a parte recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, observo que a controvérsia repousa sobre a efetiva comprovação da deterioração do imóvel em decorrência do uso dos locatários, tendo sido realizada a sua devolução em condições incompatíveis com o estado de conservação existente no momento da ocupação pelos Recorridos.

(4). Efetivamente, em que pese a dúvida quanto à efetiva ciência pelos Recorridos do laudo de vistoria emitido pela Recorrente (que não conta com a assinatura dos locatários), há que se ponderar, por outro lado, que a Recorrente traz aos autos comparativos fotográficos do antes e depois do imóvel (elemento de prova apto a demonstrar a deterioração alegada), documentação essa que não foi objeto de impugnação pelos Recorridos no que se refere à sua veracidade (pelo contrário, apenas aduzem a irregularidade formal do procedimento conduzido pela Recorrente).

(5). Ademais, nota-se que parte recorrida optou por não responder às perguntas realizadas durante o seu depoimento pessoal, circunstância que, inequivocamente, faz atrair para si a pena de confissão (art. 385, § 1º do CPC). Nesse contexto, fundamental destacar a relevância da produção da referida prova, especialmente para possibilitar o cotejo das fotografias do imóvel trazidas aos autos e se perquirir à parte recorrida quanto às condições do imóvel e quanto à fidelidade dos registros trazidos aos autos, o que, entretanto, lamentavelmente, recusou-se a fazer a parte recorrida.

(6). Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, bem como a verossimilhança da narrativa autoral e a aplicação da pena de confissão à parte recorrida, entendo que resta demonstrado o dano reclamado pela Recorrente, de modo que merece acolhida a sua pretensão indenizatória.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 11.871,30 (onze mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos) a título de indenização material.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)